Tribunal: TJDFT
Processo: 0005409-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGEM DO CONTEXTO. DESCLASSIFICAÇÃO USO PESSOAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO OBSTADO DEVIDO À CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MINORANTE APLICADA. PENA REDIMENSIONADA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Debate-se: (i) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação da conduta do art. 33 para aquela do art. 28 da Lei de Tóxicos (uso pessoal); (iii) se a incidência de atenuante pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal; (iv) se a condenação por fato posterior pode obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando amparada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsear a realidade ou de injustamente prejudicar o acusado.
4. A posse de drogas para consumo pessoal é avaliada a partir da natureza e da quantidade da substância apreendida, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como das circunstâncias sociais e pessoais do agente (§2o do art. 28, LAD) – fatores que, no caso, não favorecem o pleito desclassificatório.
5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
6. Objeto de revisão, a Súmula 231 foi mantida pelo STJ, tendo sido reafirmada a impossibilidade de conduzir a pena abaixo do mínimo previsto em lei, mesmo nos casos em que se aplicarem circunstâncias atenuantes.
7. Segundo jurisprudência majoritária, a condenação por fato posterior ao apurado nos autos não constitui fundamento idôneo para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
8. A teor da Súmula Vinculante no 59, é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, observados os requisitos do art. 33, §2o, “c”, e do art. 44, do CP.
IV. DISPOSITIVO:
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, §2o, art. 33, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 59; STJ, Súmula no 231 e Tema Repetitivo no 1139; AREsp no 2.643.772/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, AgRg no HC no 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021, AgRg no AREsp no 2466430/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2024, TJDFT, Acórdão no 1934490, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024, Acórdão no 1766963, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023.